Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703592-27.2019.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA APELADO: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA DESPACHO Cuida-se de recurso, nomeado pela parte como Agravo de Instrumento, interposto por RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA, objetivando a reforma de decisão monocrática desta Relatoria, exarada sob o ID 28906395, pela qual não foi conhecido o recurso de apelação interposto, em face de sua manifesta inadequação. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 30520767, esta Relatoria não conheceu do pretenso agravo de instrumento, em razão da manifesta inadequação da via recursal eleita, tratando-se de erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Os procuradores da parte agravante noticiaram o distrato relativo ao Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, postulando a exclusão de seus registros do cadastro processual (ID 31133458). Esta Relatoria, através dos despachos de IDs 31406362 e 34604639, determinou a intimação pessoal da parte recorrente para o fim de regularizar a representação processual. Não obstante a intimação do apelante tenha sido realizada com sucesso, conforme certidão de ID 35037318, o prazo transcorreu in albis sem a manifestação do recorrente (ID 35276107). O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a renúncia de mandato, estabelece: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. No caso dos autos, a decisão que não conheceu do recurso interposto (ID 30520767) foi publicada em 11/11/2021, com prazo para interposição de recurso findando em 03/12/2021. Tendo a advogada notificado o apelante acerca do distrato em 25/11/2021 (ID 31139464), é de se concluir que estaria ainda obrigada a acompanhar o processo e a praticar os atos judiciais necessários à defesa da parte constituinte, pelo período de 10 (dez) dias, ou seja, até o dia 05/12/2021. Nesse sentido, trago à colação acórdão exarado por esta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. RENÚNCIA DO PATRONO DO AUTOR. PROVA DA CIENTIFICAÇÃO DO MANDANTE. AUSÊNCIA. ENVIO DE E-MAIL. INSUFICIÊNCIA. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. APURAÇÃO. PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO (CPC, ART. 76). INOCORRÊNCIA. AÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E OBJETIVO DO PROCESSO. PREVALÊNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO EXINTIVO INSUBSISTENTE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. 1. Ao advogado assiste o direito de renúncia ao mandato a qualquer tempo, cabendo-lhe, contudo, notificar o mandante para que lhe nomeie sucessor e continuar assistindo-o nos 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízos, não se afigurando apto a irradiar o efeito esperado o envio de comunicação eletrônica destinada a participar a manifestação se não evidenciado que fora recebida e apreendida pelo patrocinado (CPC, art. 112). 2. Na conformidade do procedimento legalmente ordenado, manifestada renúncia pelo patrono, ainda que não acompanhada de prova da cientificação do mandante, mas reputada eficaz, o curso processual necessariamente deve ser suspenso e assinalado prazo ao mandante para regularização da sua representação processual, implicando a inobservância dessa sistemática procedimental, com a subsequente extinção do processo, sem resolução do mérito, sem concessão de prazo para a parte autora regularizar sua representação processual, sob o prisma da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, erro de procedimento que macula o provimento extintivo com vício de nulidade (CPC, arts. 76, 221, 223 e 485, IV). 3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1369263, 07090035420198070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, ao tempo de interposição do recurso cabível, a parte apelante encontrava-se regularmente assistida pelas causídicas então constituídas. Por fim, tendo transcorrido in albis o prazo para a parte apelante regularizar a representação processual, a certificação de trânsito em julgado é medida que se impõe. Assim, remetam-se os autos à Secretaria desta e. Turma a fim de que seja certificado o trânsito em julgado da decisão exarada sob o ID 30520767. Após, as cautelas de praxe, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de maio de 2022 às 15:58:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora